Tribunal: CARF
Processo: 15504.001414/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.001414/2011-13
ACÓRDÃO
2202-010.998 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
05 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UBIRATAN UBIRAJARA DE MEDEIROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
SUMULA CARF 43.
Nos termos da Súmula CARF 43, “[o]s proventos de aposentadoria, reforma
ou reserva remunerada, motivadas por acidente em serviço e os
percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são
isentos do imposto de renda”.
A legislação de regência não exige que o ato médico de emissão de laudo
seja realizado somente por profissional inscrito no Registro de Qualificação
de Especialista em Medicina Legal e Perícia Médica (Resolução CFM
2.217/2018 e Parecer CFM 45/2016), de modo que a autoridade fiscal não
pode exigir que os profissionais responsáveis pelo laudo oficial sejam
especificamente nomeados administrativamente para exercer função de
perícia.
O critério decisório determinante, quanto à competência do profissional,
desdobra-se na circunstância de (a) tratar-se de médico, devidamente ativo
perante os respectivos conselhos profissionais, e (b) atuar como agente
público na área-fim de saúde, na estrutura de pessoa jurídica de direito
público interno. ou nas administrações públicas, direta ou indireta.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.

Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.998 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.001414/2011-13
2

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Lilian Claudia de Souza,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de notificação de lançamento no 2009/022319214146273, expedida
contra UBIRATAN UBIRAJARA DE MEDEIROS, portador do CPF no 006.849.886-15,
referente ao imposto sobre a renda de pessoa física, exercício 2009, ano-
calendário 2008, código 2904, no valor total de R$2.625,64, com juros de mora
calculados até 30/12/2010.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal, fls. 07, constatou-se
omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, sujeitos à tabela
progressiva, no valor de R$8.879,18, proveniente da fonte pagadora Instituto
Nacional do Seguro Social.
Segundo a autoridade lançadora, para o reconhecimento da isenção, por moléstia
grave, somente podem ser aceitos laudos periciais, expedidos por serviço médico
público, não se admitindo laudos periciais expedidos por entidades privadas, por
médicos particulares, simples relatório ou atestado médico, pois não atendem à
exigência legal.
Esclarece, ainda, que no presente caso foi apresentado apenas relatório médico,
em receituário, do SUS/PBH, não observando os requisitos legais de um laudo
pericial.
Inconformado, o contribuinte apresentou impugnação em 31/01/2011, fls. 04,
alegando que os rendimentos são isentos do imposto de renda por
corresponderem a proventos de aposentadoria e por ser portador de moléstia
grave, neoplasia maligna, desde 2008.
Juntou nos autos, fls. 12/33, os documentos que, segundo seu entendimento,
comprovam o alegado.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.998 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.001414/2011-13
3
Referido acórdão não foi ementado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/05/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 24/05/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos do recorrente são isentos por ser portador
de moléstia grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
As razões recursais têm por objeto a suposta omissão de rendimentos, que seriam
isentos, porquanto o recorrente seria portador de moléstia grave.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo o seguinte trecho do
acórdão-recorrido:
Conheço da impugnação apresentada pelo contribuinte por ser tempestiva e
atender aos demais requisitos de admissibilidade previstos no decreto no 70.235,
de 06/03/1972.
A omissão de rendimentos apurada no valor de R$8.879,18 é proveniente da
fonte pagadora Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
O contribuinte, inconformado, apresentou uma série de documentos e alegou que
o seu direito à isenção do imposto de renda iniciou-se em 2008.
Comprova que os rendimentos provenientes do INSS são decorrentes de
aposentadoria por tempo de contribuição, fls. 14.
Entendo, consoante razões adiante expostas, que a omissão de rendimentos
apurada pela autoridade lançadora está correta.
Segundo o disposto no artigo 30 da lei no 9.250/95, a moléstia grave deverá ser
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de
dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.998 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.001414/2011-13
4
emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso
de moléstias passíveis de controle.
§ 2o Na relação das moléstias a que se refere o inciso XIV do art. 6o da Lei no
7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no
8.541, de 23 de dezembro de 1992, fica incluída a fibrose cística (mucoviscidose).
Os documentos juntados nos autos pelo contribuinte - Hospital Socor Medicina
Nuclear, fls. 17; CÉU Diagnósticos, fls. 18; Hospital Felício Rocho, fls. 19/20;
Instituto Roberto Alvarenga, fls. 21, 29 e 31; Marco Aurélio Abrahão Reis, fls. 22 e
30; Adelanir Antonio Barroso, fls. 23; Hospital Vera Cruz, fls. 24; Laboratório Hugo
Silviano Brandão, fls. 25; Nuclear Medcenter, fls. 26 e 32; Socor Hospital Geral, fls.
27/28, - não podem ser admitidos como suficientes ao gozo da isenção do
imposto de renda, pois foram emitidos por médicos particulares, em oposição ao
que preceitua o ordenamento jurídico quando assinala que a moléstia deverá ser
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial.
No que se refere aos documentos de fls. 12/13, provenientes do Centro de Saúde
Menino Jesus, posto de saúde vinculado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte,
voto no sentido de que não são hábeis para o gozo da isenção do imposto de
renda do autuado, ainda que tenham sido denominados como laudo médico
pericial.
Conforme determina o inciso II do artigo 111 do Código Tributário Nacional,
interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de
isenção. Isso significa que para a comprovação da moléstia deve ser aceito apenas
laudo pericial.
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
(...)
II - outorga de isenção;
(...)
Na literatura médica, bem como nas consultas, pareceres e resoluções emitidas
pelos Conselhos de Medicina, encontra-se a definição de laudo médico e de laudo
médico pericial.
O laudo médico é um documento descritivo, onde todos os atos do exame
anamnese, exame físico, avaliação de exames complementares são registrados
para, ao final, concluir e responder a quesitos, se existentes.
O laudo médico pericial, por sua vez, é um laudo médico que formaliza uma
perícia médica, podendo ser realizada somente por profissional médico, investido
na função de perito por ato administrativo, ou na impossibilidade de perito
singular, por uma junta médica com atribuição pericial.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.998 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.001414/2011-13
5
Os documentos apresentados pelo autuado, fls. 12/13, foram assinados por
médicos singulares e não há nos autos nenhuma prova de que eles estavam
investidos na função de perito por ato administrativo.
Diante de todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação e manutenção
integral do crédito tributário.
A questão de findo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em decidir-
se se a parte-recorrente comprovou ter recebido proventos de aposentadoria, reforma, pensão ou
a respectiva complementação, enquanto acometido por doença grave prevista em lei.
Dispõe a legislação de regência, verbatim:
Decreto 3.000/1999 [RIR/1999]:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse
rendimento for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XXI, e Lei
no 8.541, de 1992, art. 47);
[...]
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por
acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte deformante),
contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e fibrose cística
(mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha
sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no
8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o);
[...]
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de moléstias
passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.998 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.001414/2011-13
6
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.
De acordo com o texto legal transcrito, para o reconhecimento da isenção à
incidência do IRPF sobre rendimentos, deve-se atender aos seguintes requisitos:
1. MATERIAIS
1.1. Acometimento por doença grave, tal como especificada em lei;
1.2. Identificação do momento em que a doença foi contraída;
1.3. Se a doença for controlável, a indicação da respectiva dimensão
temporal (i.e., “prazo de validade do laudo”).
2. FORMAIS
2.1. Registro dos requisitos materiais concretos pelos procedimentos e
técnicas próprias da emissão de laudo (requisito de legitimidade); e
2.2. Registro desses requisitos por serviço público da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios (requisito pessoal).
De fato, em regra, as moléstias devem ser comprovadas por laudo médico oficial,
elaborado no seio dos serviços federal, estadual, distrital ou municipal, nos termos da orientação
fixada na Súmula Carf 63, verbis:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17.181, de 16/12/2008 Acórdão no 102-49.292, de 11/09/2008
Acórdão no 106-16.928, de 29/05/2008 Acórdão no 104-23.108, de 22/04/2008 Acórdão no 102-
48.953, de 06/03/2008
Porém, a circunstância de o estado de saúde estar juridicizado em sentença judicial
não impede o reconhecimento do direito à isenção, pois esse título jurídico pode substituir o
laudo oficial.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
Numero do processo:10680.013199/2007-62 Turma:Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Segunda Seção Câmara:Terceira Câmara Seção:Segunda Seção de Julgamento
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.998 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.001414/2011-13
7
Data da sessão:Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019 Data da publicação:Mon Jan 27 00:00:00 UTC 2020
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2003,
2004, 2005 2ios. Prescindível a apresentação de laudo médico oficial quando o diagnóstico da
moléstia grave foi comprovada em ação judicial, situação constatada nos presentes autos.
Aplicável a Súmula 627 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Numero da decisão:2301-006.757 Decisão:Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões o conselheiro João Maurício Vital. (documento
assinado digitalmente) João Maurício Vital - Presidente (documento assinado digitalmente)
Antonio Sávio Nastureles - Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Antonio
Sávio Nastureles, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Marcelo Freitas de Souza Costa,
Sheila Aires Cartaxo Gomes, Virgílio Cansino Gil (suplente convocado em substituição à conselheira
Juliana Marteli Fais Feriato), Fernanda Melo Leal e João Maurício Vital (Presidente).
Nome do relator:ANTONIO SAVIO NASTURELES
Em relação ao alcance, a isenção retira do âmbito de incidência da regra-matriz
tributária os rendimentos oriundos de aposentadoria, pensão, reserva ou reforma (militares), bem
como a respectiva complementação.
No caso em exame, há laudo manuscrito, em receituário timbrado da Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte – C.S. Menino Jesus, subscrito por duas pessoas, que se apresentam
como médicas (CRM/MG 4812573), também dotada de matrícula (CRM/MG 17899).
A circunstância de não haver indicação de que as profissionais fossem investidas
administrativamente das funções de perícia é irrelevante, pois (a) tal requisito não está previsto na
lei, nem (b) na Resolução CFM 2.217/2018.
De fato, o Parecer CFM 45/2016 aponta ser desnecessário a inscrição do
profissional no Registro de Qualificação de Especialista em Medicina Legal e Perícia Médica, para
nomeação como perito judicial.
Referido parecer tem a seguinte ementa:
EMENTA:
O juiz nomeará como perito, médico devidamente registrado no Conselho Regional
de Medicina, consoante o disposto no art. 5o, inciso II, da Lei no 12.842, de 10 de julho de 2013,
independentemente de ter ou não Registro de Qualificação de Especialista em Medicina Legal e
Perícia Médica.
Como a autoridade fiscal não pode inovar os critérios legais, para exigir que os
profissionais tenham registro específico, para exercício do ato médico pericial, entendo que o
acórdão-recorrido deva ser reformado, quanto ao ponto.

Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.998 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.001414/2011-13
8

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 72
DF CARF MF
Original